Tribunal: STF
Processo: ARE 1427842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. CURSO TÉCNICO INTEGRADO. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. EXCEPCIONALIDADE.SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A lei de Diretrizes e Bases da Educação - lei n.º 9.343/96 - estabelece como pressupostos para a realização de curso superior a conclusão do ensino médio ou equivalente e a aprovação em processo seletivo. A aprovação em vestibular não outorga direito de ingressar antecipadamente em curso superior, sendo condição indispensável aapresentação do certificado de conclusão de ensino médio por ocasião da matrícula, conforme determinado em edital.



    2. O requisito para o ingresso no ensino superior é a conclusão do ensino médio. No caso em que o aluno realiza o curso técnico integrado com o ensino médio, basta a comprovação da aprovação em todas as disciplinas que integram o ensino médio para que seja preenchido o requisito.



    3. A exigência deve ser flexibilizada quando ocorrer situação excepcional, não imputável ao estudante, tal como pandemia de COVID-19, e consequente atraso no calendário escolar, tendo em conta a desproporcionalidade da sanção a ser enfrentada.



    4. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo. Nessa senda, no que tange ao pleito objeto d o mandamus, não se pode olvidar que, para a efetivação de matrícula em curso universitário, há exigências legais e editalícias de conclusão prévia do Ensino Médio, haja vista o quanto previsto no artigo 44, inciso II, da Lei 9.394/96, nas seguintes letras:



    (...)



    Por conseguinte, não concluído o ensino médio, salvo situações excepcionais e de evidente desproporcionalidade, a jurisprudência deste Regional não autoriza, ao arrepio da legislação incidente, a matrícula em curso superior.



    (...)



    In casu, contudo, a excepcionalidade está evidenciada.



    Os impetrantes pretendem ter a matrícula assegurada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba, no curso de graduação em Engenharia de Computação, oferecido pelo SISU, caso a média obtida pelo ENEM seja suficiente para classificação em chamada regular ou segunda chamada, com a pendência da entrega futura da declaração de conclusão do Ensino Médio, tão logo seja possível a realização do examenacional do ENCCEJA ou sejam concluídas as matérias em curso no Ensino Médio Regular UTFPR turma 2017-2.



    Eles frequentam curso técnico integrado ao ensino médio, que o confere ao aluno a formação no ensino médio e na área profissional técnicarespectiva. Ainda que os cursos sejam integrados e exista uma unidade entre eles, a educação profissional, em verdade, se trata de um "somatório" ao ensino médio. Esta é a previsão contida na Lei nº 9.394/96, como destacado na sentença.



    Dessa feita, comprovada a conclusão de toda a grade curricular do ensino médio, não é razoável impedir que ingressem no curso de graduação em Engenharia de Computação, tratando-se de situação excepcional que dáensejo ao deferimento da pretensão.



    Vale acrescentar, em casos de atraso na conclusão do ensino médio e na emissão do certificado de conclusão e do histórico escolar, por razão fortuita, é possível flexibilizar pontualmente o prazo para a entrega dos documentos, tendo em conta a desproporcionalidade da sanção a ser enfrentada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente